Tribunal: TJDFT
Processo: 0040544-36.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0040544-36.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: SOLIDARIEDADE AGRAVADOS: PARTIDO PROGRESSISTA PP, PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL, DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA PSDB, DEMOCRATAS DEM, DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES PT, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, PARTIDO POPULAR SOCIALISTA PPS, PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB, PARTIDO DA REPÚBLICA PR, PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA, PARTIDO SOCIAL CRISTÃO, PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD DESPACHO Trata-se de agravo interposto pelo partido SOLIDARIEDADE contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. PARTIDO LIBERAL - PL, DIRETÓRIO NACIONAL DO PROGRESSISTAS, DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB, UNIÃO BRASIL – UNIÃO, PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA - BRASIL - BR – NACIONAL, DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DNPT, AVANTE – NACIONAL, DIRETÓRIO NACIONAL DO CIDADANIA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018